Tribunal: STF
Processo: ARE 1422078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA CARREIRA MILITAR. INCAPACIDADE FÍSICA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.



    1. Apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido, para determinar a imediata "reintegração o autor no processo seletivo para o Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (OS-CAP/2011), na especialidade de Técnico em Mecânica, regulado pelo Edital n° 18/2011, exatamente na fase do curso de formação de Técnico em Mecânica para o qual fora aprovado na primeira fase. Na hipótese do ter sido aprovado na etapa do curso de formação de Técnico em Mecânica, bem como que venha a preencher os demais requisitos do edital do certame, fica desde logo determinada sua imediata inclusão em folha de pagamento para o recebimento de soldos e vantagens instituídas no edital do certame, em caráter definitivo. Condeno ainda a União Federal no pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)". Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (valor da causa R$ 60.000,00).



    2. Em seu apelo a União defende, em síntese, que: a) todos os atos foram praticados dentro da estrita legalidade, de modo que o pedido do autor implica indevida intervenção do Poder Judiciário no mérito de ato administrativo praticado pelo Comando da Marinha, órgão do Poder Executivo; b) o recorrido foi considerado inapto em inspeção de saúde, de forma a não preencher os padrões de saúde exigidos para a carreira na Marinha do Brasil, conforme Laudo da JRS-IV do Centro de Perícias da Marinha, conforme ACD mensagem P-131937Z/AGO/2012, da Diretoria de Ensino da Marinha; c) permitir a sua permanência no concurso em andamento sem a devida aprovação em uma das etapas obrigatórias é ferir, além da normatização aplicável ao certame, o princípio da igualdade em relação aos demais candidatos; d) não há amparo para qualquer responsabilização por dano moral da União, pois a inaptidão física do apelado restou comprovada, sendo certo que o infortúnio que lhe acometeu, no caso o acidente, obviamente não pode ter causa e consequências atribuídas à União.



    3. O juízo de primeiro grau entendeu que:



    "Analisando detidamente os autos percebi que o Autor, por infortúnio alheio a sua vontade, de fato não gozava de plena saúde quando da participação no curso de Técnico em Mecânica, para o qual fora aprovado em concurso público.



    Entendo, a luz dos documentos acostados à inicial, que o requerente encontrava-se momentaneamente incapacitado, logo quando a Marinha do Brasil o convocara para dar continuidade à seleção pública, no caso, a inspeção de saúde. No entender da Marinha do Brasil, todavia, o autor foi considerado inapto em inspeção de saúde, não preenchendo os padrões de saúde exigidos para a carreira na Marinha do Brasil, conforme Laudo da JRS-IV do Centro de Perícias da Marinha, conforme ACD mensagem P-131937Z/AGO/2012, da Diretoria de Ensino da Marinha.



    De todo o modo, apesar de nesta segunda fase do concurso não ser de avaliação de esforço físico, o autor teria que se submeter ao longo do curso à prática de atividades físicas, no que se encontrava momentaneamente impossibilitado, em face de lesão decorrente de caso fortuito por acidente de trânsito comprovado por boletim de ocorrência e atestados médicos não impugnados pela parte ré.



    No caso em apreço, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de se oportunizar uma nova chance ao candidato apanhado em casos de infortúnio, como são exemplos os arestos adiante colacionados, os quais 'mutatis mutandis' se emprestam ao deslinde desta questão posta em juízo e que ficam fazendo parte integrante desta decisão".



    4. No caso concreto, o autor pretende sua continuidade no certame público para oficial da Marinha, mesmo tendo sido considerado inapto a nele prosseguir, com a participação no curso de formação, pela perícia médica oficial, uma vez que, conforme reconhecido pelo autor, após a primeira fase de concurso, e antes da apresentação para o curso de formação, teve um acidente de motocicleta, ocasião em que sofreu uma lesão no tornozelo, o que o incapacitou temporariamente para a participação no referido curso.



    5. Edital é a norma regente do concurso, e, após sua publicação, não havendo impugnações ao seu conteúdo, todos os participantes do certame, sejam os candidatos, seja a Banca ou a própria Administração, a ele estão adstritos, não devendo ser flexibilizadas as disposições estabelecidas a partir de particularidades dos candidatos, sob o risco de quebra na garantia da isonomia e impessoalidade. Não cabe ao Judiciário se imiscuir em critérios estipulados em Edital, parâmetros de correção e avaliação de candidatos em concursos quando não for comprovada qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da impessoalidade, da isonomia e da moralidade administrativa, em especial diante da ausência de documento comprobatório do resultado da nova Inspeção de Saúde realizada em grau de recurso administrativo.



    6. Verifica-se dos autos que a junta médica considerou o autor inapto para participar do curso de formação em razão de moléstia incapacitante prevista no anexo IV, item K do edital OS-CAP/2011, uma vez que foi diagnosticado com "doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas". Restou, ainda, atestado no parecer da comissão, que as fraturas decorrentes do acidente do autor podem evoluir para uma condição incapacitante para o serviço militar.



    7. Frise-se que os candidatos aprovados no concurso serão militares, de quem se exigirão melhores condições físicas, devido ao perfil típico da carreira, do que daqueles que ocupam cargos civis. Nada obstante o ora apelado esteja concorrendo ao cargo de Técnico em Mecânica, um cargo de natureza aparentemente administrativa, fato é que poderá ser designado para ações em que os critérios atinentes à composição física do corpo se fazem indispensáveis, sendo razoável sua exigência desde a admissão ao serviço castrense.



    8. No que tange ao pedido de danos morais, a União deve responder objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. No caso concreto, não é possível vislumbrar ação/omissão ilícita da Administração, a ponto de configurar sua responsabilidade, já que não restou comprovado constrangimento, indignação ou humilhação de certa gravidade que ensejasse tal indenização, não merecendo prosperar o pleito indenizatório.



    9. Não ocorrendo ilegalidade no ato de exclusão do certame e, diante da consignado no laudo pericial, não há que se falar em indenização por danos materiais nem morais. Precedentes: TRF5, 2ª Turma, PJE 08001537620164058305, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgamento: 19/12/2017; TRF5, 2ª Turma, PJE 0801614-98.2016.4.05.8300, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 20/03/2020.



    10. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente